Tribunal: TJSP
Processo: 0000099-13.2018.8.26.0592
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - RÉU QUE TRAZIA CONSIGO 196,78 GRAMAS DE MACONHA, COM O FIM DE COMERCIALIZAÇÃO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM SINTONIA COM O ACERVO PROBATÓRIO, A MERECER CREDIBILIDADE - TRAFICÂNCIA COMPROVADA - CONDENAÇÃO DEVIDA.

DOSIMETRIA DAS PENAS – EXASPERAÇÃO DA BASILAR – NÃO CABIMENTO – CONSEQUÊNCIAS E MOTIVOS DO CRIME NÃO ULTRAPASSARAM OS INERENTES AO TIPO PENAL

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - RÉU QUE TRAZIA CONSIGO 196,78 GRAMAS DE MACONHA, COM O FIM DE COMERCIALIZAÇÃO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM SINTONIA COM O ACERVO PROBATÓRIO, A MERECER CREDIBILIDADE - TRAFICÂNCIA COMPROVADA - CONDENAÇÃO DEVIDA.

DOSIMETRIA DAS PENAS – EXASPERAÇÃO DA BASILAR – NÃO CABIMENTO – CONSEQUÊNCIAS E MOTIVOS DO CRIME NÃO ULTRAPASSARAM OS INERENTES AO TIPO PENAL VIOLADO, BEM COMO A QUANTIDADE DE DROGA NÃO ERA VULTOSA A EXIGIR MAJORAÇÃO.

FIXAÇÃO DA PENA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/06 - POSSIBILIBIDADE. Sendo o réu primário, não portador de maus antecedentes e inexistindo nos autos prova segura de que se dedicasse ao crime ou integrasse organização criminosa, de rigor o deferimento do benefício previsto no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas – REGIME SEMIABERTO – POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405817
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000099-13.2018.8.26.0592, da Comarca de Bastos, em que é apelante WELINTON
MARLON BARBOSA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de votos,
deram parcial provimento ao recurso. Vencido o Relator, Des. Willian Campos, que dava
parcial provimento, em menor extensão, mantendo o regime inicial fechado. Acórdão com
o Revisor, Des. Ricardo Sale Júnior, de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR, vencedor, WILLIAN CAMPOS, vencido, RICARDO SALE JÚNIOR
(Presidente) e CLÁUDIO MARQUES.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000099-13.2018.8.26.0592 - Voto no 21.806
2
15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 0000099-13.2018.8.26.0592 - Bastos
Apelante: Welinton Marlon Barbosa
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 21.806
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - RÉU QUE TRAZIA
CONSIGO 196,78 GRAMAS DE MACONHA, COM O FIM DE
COMERCIALIZAÇÃO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM
SINTONIA COM O ACERVO PROBATÓRIO, A MERECER
CREDIBILIDADE
-
TRAFICÂNCIA
COMPROVADA
-
CONDENAÇÃO DEVIDA.
DOSIMETRIA DAS PENAS EXASPERAÇÃO DA BASILAR
NÃO CABIMENTO
CONSEQUÊNCIAS E MOTIVOS DO
CRIME NÃO ULTRAPASSARAM OS INERENTES AO TIPO
PENAL VIOLADO, BEM COMO A QUANTIDADE DE DROGA
NÃO ERA VULTOSA A EXIGIR MAJORAÇÃO.
FIXAÇÃO DA PENA PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS
PARA CONCESSÃO DO REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, §
4o, DA LEI 11.343/06 - POSSIBILIBIDADE. Sendo o réu
primário, não portador de maus antecedentes e inexistindo nos
autos prova segura de que se dedicasse ao crime ou integrasse
organização criminosa, de rigor o deferimento do benefício
previsto no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas
REGIME
SEMIABERTO POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
Ficando com a Relatoria Designada para a
lavratura do presente acórdão, em virtude de votação majoritária da
Turma Julgadora no que concerne à admissão do regime inicial
semiaberto para o início de cumprimento da reprimenda imposta,
preservo e acolho o bem lançado voto do Excelentíssimo Senhor
Desembargador Willian Campos, Relator sorteado, que transcrevo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000099-13.2018.8.26.0592 - Voto no 21.806
3
seguir:
“Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a sentença de fls. 251/260, cujo relatório se adota, que julgou
procedente a ação penal promovida pela Justiça Pública em face de
Welinton Marlon Barbosa a cumprir a pena de 8 anos e 4 meses de
reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 833 dias-
multa, no mínimo unitário legal, como incurso no artigo 33, caput,
da Lei no 11.343/06.
Inconformado recorre o acusado, pleiteando: a)
a mitigação da reprimenda; b) a aplicação do redutor previsto no § 4o
do artigo 33 da Lei de Drogas; c) o abrandamento do regime prisional;
d) a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos; e) a concessão dos benefícios da justiça gratuita; e f) a
restituição dos bens e valores apreendidos (fls. 269/287).
Apresentadas as contrarrazões pelo representante do Ministério Público (fls.
291/296),
a douta
Procuradoria- Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso
(fls. 331/341).
É o Relatório.
Consta dos autos que, no dia 22 de junho de
2018, por volta de 16h20, no cruzamento da avenida Gaspar Ricardo
e rua Zilda Arns, Bastos/SP, Welinton Marlon Barbosa, trazia consigo,
para fins de entrega ao consumo de terceiros, dois tabletes de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000099-13.2018.8.26.0592 - Voto no 21.806
4
maconha
com
peso
líquido
de
196,78
gramas,
substância
entorpecente que causa dependência física e psíquica, sem
autorização e em desacordo com as disposições legal e regulamentar.
Segundo o apurado, o sentenciado conduzia a
motocicleta Honda/CG 125 Titan, placa CTL 4963, e trazia consigo,
para posterior venda a terceiros, dois tabletes de maconha com peso
líquido de 196,78 gramas, embalados em invólucros plásticos
transparentes, quando foi abordado por policiais militares em
patrulhamento de rotina. As drogas foram encontradas no bolso da
bermuda do réu, onde também foram localizados um aparelho celular
e a quantia R$ 32,00 em dinheiro.
Registra-se que a Defesa não se insurge contra
a condenação. De qualquer forma, percebe-se que a sentença se
pautou em provas seguras de autoria e de materialidade,
notadamente pela confissão do réu e pelos relatos dos agentes
policiais Elias José da Silveira e Cláudio Nogueira de Lima, que
efetuaram a prisão em flagrante (fls. 5/6 e gravação digital).
Outrossim, inconteste a materialidade do delito
de tráfico de drogas imputado ao apelante, comprovada pelo Auto de
Prisão em Flagrante (fls. 3/4), Auto de Exibição e Apreensão (fls.
25/26), Auto de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente
(fls. 29/31) e Laudo de Exame Químico-Toxicológico (fls. 101/104).
Desta
forma,
inexistindo
controvérsia
ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000099-13.2018.8.26.0592 - Voto no 21.806
5
qualquer outra circunstância apta a demover a certeza da autoria e da
materialidade que embasou o bem lançado decreto condenatório,
insurge-se a Defesa quanto a reprimenda aplicada, a não aplicação
da redução prevista no artigo 33, § 4o da Lei 11.343/06, ao regime
prisional estabelecido e quanto a não substituição da pena privativa
de liberdade por restritivas de direitos.
Passa-se à análise da dosimetria das penas.
A pena-base foi fixada no dobro do mínimo (10
anos de reclusão e pagamento de 1000 dias-multa, no piso mínimo),
em razão das consequências e motivos do crime (artigo 59 do Código
Penal), bem como pela quantidade de tóxico apreendido (196,78
gramas de maconha) (artigo 42 da Lei de Drogas).
Contudo, tal aumento deve ser afastado, pois
as consequências e os motivos do crime não ultrapassaram os
inerentes ao tipo penal violado. Outrossim, apesar de significativa a
quantidade de droga apreendida, ela não se mostrou vultosa a ponto
de recomendar recrudescimento, nos termos do artigo 42, da Lei no
11.343/2006. Assim, de rigor a redução da basilar para o piso, ou
seja, 5 anos de reclusão, além do pagamento de 500 dias-multa, no
mínimo legal.
Na segunda etapa, a atenuante da confissão
espontânea não autoriza a redução da reprimenda aquém do menor
patamar, nos termos da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000099-13.2018.8.26.0592 - Voto no 21.806
6

Por fim, o juízo a quo deixou de aplicar o
redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, por entender
que:
“(...)Quando de sua prisão em flagrante, o réu
não detinha ocupação laboral lícita, evidenciando que se
dedicava à atividade criminosa como meio do seu próprio
sustento. Além disso, os próprios policiais militares
afirmaram que receberam notícia de que o acusado estava a
traficar há algum tempo, circunstância que corrobora sua
dedicação a atividades criminosas. Ademais, resulta claro o
envolvimento do acusado com organização criminosa, haja
vista o valor expressivo das drogas apreendidas consigo.
Não há dúvidas de que o réu não possui renda para adquirir
esse valor de entorpecente com recursos próprios, donde
exsurge que estava a serviço de uma rede organizada de
distribuição e comercialização de drogas. Não bastassem as
circunstâncias, o próprio réu admitiu sua participação na
organização ao afirmar que estaria "transportando o
entorpecente para entregar a um traficante". (fls. 256/257)
Entretanto, o réu é primário, não possui maus
antecedentes e não há nos autos prova segura de que ele se
dedicava à atividade criminosa ou tampouco fosse integrante de
organização criminosa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000099-13.2018.8.26.0592 - Voto no 21.806
7
Com efeito, da leitura dos autos não é possível
inferir que o sentenciado se dedicava ao crime de forma incisiva ou
que fosse integrante de organização criminosa. Ademais, o direito não
se alicerça em conjecturas, mas em evidências e nos autos não há
nenhuma de que o acusado integrasse organização criminosa, não
sendo possível privá-lo de benefício conferido por lei apenas com
base em meras suposições.
Destarte, a fim de que a reprimenda se torne
justa e razoável como resposta penal à conduta praticada nestes
autos, considerando a quantidade de droga apreendida (196,78
gramas de maconha), tem-se que a redução deve ser feita na fração
intermediária de 1⁄2, resultando nessa, nesta instância, a pena de 2
anos e 6 meses de reclusão, e pagamento de 250 dias-multa, no
piso mínimo.” (S.I.C. transcrição literal e parcial do voto do E.
Relator).
A relatoria designada para o presente caso se
deve ao posicionamento vencedor da I. Turma Julgadora, entendendo
ser possível o deferimento do regime intermediário a agentes que
atendem os comandos previstos no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas
que deu tratamento diferenciado ao “pequeno” traficante e que não se
enquadra em nenhuma das hipóteses negativas previstas no
ordenamento jurídico que o inviabilize.
Quanto ao regime de cumprimento de pena,
não se desconhece que boa parte da jurisprudência entende que a
causa especial de diminuição de pena em nada altera a tipificação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000099-13.2018.8.26.0592 - Voto no 21.806
8
contida no caput do referido preceito legal. Ou seja, em que pese a
possibilidade de se aplicar um abrandamento na reprimenda do
agente, a prática do “tráfico privilegiado” continua a ser considerada
tráfico de drogas, ainda hediondo.
Esse entendimento chegou a ser reforçado
pela Súmula 512 do Superior Tribunal de Justiça:
“A aplicação da causa de diminuição de pena prevista
no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 não afasta a
hediondez do crime de tráfico de drogas.” (Súmula
512, Terceira Seção, julgado em 11/06/2014).
Ocorre
que,
no
julgamento
do
HC
no
118.533/MS, o Egrégio Supremo Tribunal Federal trouxe uma nova
interpretação ao contexto legal, afastando o caráter hediondo do
tráfico privilegiado.
Para o Supremo Tribunal Federal, havia
evidente constrangimento ilegal ao se enquadrar o tráfico de
entorpecentes privilegiado às normas da lei de crimes hediondos (Lei
8.072/90), especialmente porque os delitos desse tipo apresentam
contornos menos gravosos e levam em conta elementos como o
envolvimento ocasional e a não reincidência.
Essa decisão foi acompanhada pelo Superior
Tribunal de Justiça, que cancelou a Súmula 512, em 2016.
Ainda assim, tais decisões encontravam-se
desprovidas de efeito vinculante, não operando, portanto, eficácia
erga omnes, de modo que os órgãos jurisdicionais não estariam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000099-13.2018.8.26.0592 - Voto no 21.806
9
adstritos ao entendimento ali professado.
Ante a inexistência de resolução do Senado
acerca do assunto em debate, tampouco edição de Súmula Vinculante
nesse sentido, muitas Câmaras de Direito Criminal deste E. Tribunal
de Justiça, das quais esta se inclui, mantiveram seu posicionamento
de que o “tráfico privilegiado” era equiparado a crimes de natureza
hedionda. Aliás esse foi, durante longos anos, o entendimento do
relator signatário, que em centenas de votos, mantinha a natureza de
crime hediondo mesmo ao agente que recebia os beneplácitos do
artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas.
No entanto, o direito, como ciência que é, está
sujeito a alterações de acordo com a realidade e a acomodação
social, possibilitando, sempre, sua interpretação, modificação de
entendimento, no todo, ou em parte. Por tais razões, alterei, nessa
parte, meu posicionamento anterior, depois de muita reflexão e
ponderação, para pensar de maneira diferente o assunto relacionado
ao denominado “tráfico privilegiado”, conferindo benefícios ao agente,
quer no que respeita ao montante da reprimenda, quer em relação ao
regime inicial para expiação da pena corporal.
Acontece que, com a promulgação da Lei no
13.964/2019 (popularmente conhecida como “pacote anticrime”),
trouxe uma inflexão ao debate. Isso porque, dentre as alterações
previstas no regime legal, houve alteração expressa da Lei de
Execuções Penais, em especial no tocante ao “tráfico privilegiado”:
Lei de Execuções Penais:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000099-13.2018.8.26.0592 - Voto no 21.806
10
Art. 112. A pena privativa de liberdade será
executada em forma progressiva com a
transferência para regime menos rigoroso, a
ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver
cumprido ao menos: (Redação dada pela Lei no
13.964, de 2019).
(...) § 5o Não se considera hediondo ou
equiparado, para os fins deste artigo, o
crime de tráfico de drogas previsto no § 4o
do art. 33 da Lei no 11.343, de 23 de agosto
de 2006 (grifo nosso).
A despeito de o legislador não ter escrito
expressamente que o tráfico de drogas previsto no § 4o (“tráfico
privilegiado”) deixa de ser considerado hediondo em todo o
ordenamento jurídico, uma interpretação literal negaria a evolução
histórica, que aos poucos se fortificou no sentido de considerar o
“tráfico privilegiado” como crime comum, exatamente pelo fato de que
tais delitos “apresentam contornos menos gravosos e levam em conta
elementos como o envolvimento ocasional e a não reincidência”.
Adotar uma premissa válida para a Lei de
Execuções Penais e outra para o Direito Penal, sem uma justificativa
excepcional plausível, acaba por tornar o Direito Penal incongruente,
teratológico, uma vez que seriam aplicados “dois pesos e duas
medidas”.
A persecução penal, fundamentalmente, está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000099-13.2018.8.26.0592 - Voto no 21.806
11
separada em três fases bem distintas, a saber: a investigação, o
processo judicial de conhecimento e a derradeira, sua fase de
execução. Ora, como é possível o legislador não considerar o tráfico
privilegiado perante o Juízo de Execução como crime hediondo,
dizendo com todas as letras tratar-se de crime comum, e, ao revés,
continuar sendo crime hediondo perante o juiz do processo de
conhecimento. O direito é único.
O
Direito,
como
preconizava
Carlos
Maximiliano, deve ser interpretado “inteligentemente, não de modo
que a ordem legal envolva um absurdo, prescreva inconveniências, vá
ter a conclusões inconsistentes ou impossíveis” (Hermenêutica e
Aplicação do Direito, 6a ed., Freitas Bastos, 1957, n. 178, p. 209).
Ademais, o artigo 5o da Lei de Introdução às
Normas do Direito Brasileiro, estabelece que é preciso buscar o real
sentido e alcance da lei (vontade e abrangência), observados os fins
sociais e o bem comum.
Assim, considerando-se a unidade do Direito,
bem como as alterações legislativas recentes, deve-se lançar mão da
interpretação sistemática, e passar a adotar o tráfico privilegiado como
crime comum, de maneira que o regime mais adequado no contexto
dos presentes autos, de acordo com os parâmetros previstos no artigo
33 do Código Penal, deve ser o semiaberto.
A opção consagrada pelo signatário, em fixar o
regime semiaberto, funda-se na exegese do artigo 59, caput, e seu
inciso III, do Código Penal, a qual faculta ao magistrado, dentre todas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000099-13.2018.8.26.0592 - Voto no 21.806
12
as peculiaridades do processo, suas consequências, e atendendo aos
outros predicados do citado artigo, estabelecer a pena concreta
dentre aquelas cominadas, bem como o regime inicial de cumprimento
da pena privativa de liberdade.
Há reiteradas decisões do C. Superior Tribunal
de Justiça, bem como desta E. Corte que passaram a admitir regime
inicial menos gravoso para os condenados por “tráfico privilegiado”,
exemplificando-se:
“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
REGIME
PRISIONAL
SEMIABERTO.
NATUREZA
E
QUANTIDADE DO ENTORPECENTE APREENDIDO.
CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS, DE OFÍCIO.
IMPOSSIBILIDADE
DIANTE
DA
AUSÊNCIA
DE
FLAGRANTE
ILEGALIDADE.
AGRAVO
DESPROVIDO. 1. Na definição do modo inicial de
cumprimento de pena, necessário à prevenção e à
reparação da infração penal, o magistrado deve expor
motivadamente sua escolha, atento às diretrizes do art.
33 do Código Penal e, na hipótese de condenado pelo
crime de tráfico de drogas, ao disposto no art. 42 da
Lei
n.
11.343/2006,
segundo
o
qual
serão
consideradas com preponderância a natureza e a
quantidade
da
substância
entorpecente,
a
personalidade e a conduta social do agente sobre as
demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código
Penal. 2. Inobstante a pena definitiva tenha sido fixada
em 2 anos e 6 meses de reclusão e o recorrente seja
primário, o regime semiaberto é o cabível à espécie

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000099-13.2018.8.26.0592 - Voto no 21.806
13
(como o imediatamente mais grave, segundo o
quantum da sanção aplicada), em decorrência da
valoração negativa da quantidade e da natureza da
droga apreendida na terceira fase da dosimetria (28,2
gramas de cocaína e 138,4 gramas de maconha). 3.
Não sendo possível se vislumbrar a ocorrência de
ilegalidade flagrante ou de constrangimento ilegal,
resta descabida a concessão de habeas corpus, de
ofício. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no
AREsp 1584206/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS,
QUINTA
TURMA,
julgado
em
06/02/2020,
DJe
12/02/2020).
“APELAÇÃO. Tráfico de entorpecentes. Recurso
ministerial. Pleito de afastamento da causa de
diminuição de pena prevista no artigo 33, §4o, da Lei n.
11.343/06. Impossibilidade. Primariedade do réu e
quantidade de drogas que não se mostra excessiva.
Inexistência de prova nos autos de que o apelado se
dedique a atividades criminosas ou de que pertença a
organização voltada à prática de delitos. Regime
inicial
semiaberto
para
o
cumprimento
da
reprimenda que não comporta reparos. Negado
provimento
ao
recurso”
(TJSP

Apelação
no
1518025-21.2019.8.26.0228 / Diadema / SP, Rel.
Leme Garcia, 16a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, julgado em 09 de
março de 2020).
No
mais,
adota-se
inteiramente
o
posicionamento do D. Relator sorteado, no que diz respeito à
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000099-13.2018.8.26.0592 - Voto no 21.806
14
ao decreto de perdimento dos bens apreendidos, bem como ao
pagamento das custas processuais, pelo que subscrevo e transcrevo
suas razões de decidir, fazendo parte integrante deste voto:
“Por outro lado, não é caso de substituição da
privativa de liberdade por restritiva de direitos.
É certo que a decisão do colendo Supremo
Tribunal Federal nos autos do HC 97.256/RS, consolidada pela
Resolução no 5 do Senado Federal, reconheceu ser possível a
aplicação do artigo 44 do Código Penal para os delitos previstos na
Lei de Drogas. Contudo, não afastou do julgador natural o poder de
efetuar tal conversão levando em conta as circunstâncias concretas
de cada caso, o que nem se cogita no presente, pois se entende que
a substituição não seria suficiente para a reprovação e prevenção do
crime, podendo incentivar o apelante a permanecer na senda de crime
tão nefasto.
Assim tem se posicionado este Tribunal:
“(...) No entanto, com a devida vênia, o
traficante, seja de pequeno, de médio ou de grande porte, não
tem mérito para inicialmente cumprir a pena infligida de outra
forma que não encarcerado. Ora, não se mostra razoável que o
traficante, condenado por delito equiparado a hediondo (artigo
5o, inciso XLIII da Constituição Federal) venha a receber
tratamento similar ao agente que perpetra um delito de menor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000099-13.2018.8.26.0592 - Voto no 21.806
15
potencial ofensivo. Em suma, não se mostra adequada a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direito em casos de tráfico de entorpecente, uma vez que tal
medida atenta contra a efetividade do processo penal na
aplicação do justo concreto, atingindo frontalmente o caráter
retributivo da reprimenda e a dimensão material ou substancial
do due process of law. (...) E, na espécie, como foram apreendidas
16 gramas de cocaína, droga de grande potencial ofensivo, a
aplicação de pena alternativa encontra óbice na exegese do
artigo 44, III do Código Penal, sendo insuficiente como resposta à
culpabilidade do agente, aos motivos e às consequências do
exercício
da
mercancia”
(Habeas
Corpus
no
0049710-72.2012.8.26.0000 Ilha Solteira 4a Câmara Criminal
Rel. Des. Euvaldo Chaib).
(...)
Por fim, demonstrado nos autos que os bens
apreendidos foram utilizados para a prática criminosa, mantém-se o
decreto de perdimento dos bens, nos termos do artigo 63 da Lei de
Drogas.
Por fim, no que diz respeito às custas
processuais, o pagamento se impõe mesmo ao beneficiário da
assistência judiciária gratuita e a isenção poderá ser concedida
oportunamente na execução, fase adequada para aferição da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000099-13.2018.8.26.0592 - Voto no 21.806
16
situação financeira do réu.”
Assim sendo, dá-se parcial provimento ao recurso
para readequar as penas de WELINTON MARLON BARBOSA para
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial
semiaberto, e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa,
fixados no piso mínimo legal, como incurso no artigo 33, caput da Lei
no 11.343/06, em sua modalidade privilegiada, mantida, no mais, a r.
sentença de primeiro grau.

Ricardo Sale Júnior
Relator Designado